Tribunal: TJDFT
Processo: 0747958-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0747958-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADALBERTO MOREIRA DE CARVALHO, EDUARDO PEREIRA CARDOSO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ADALBERTO MOREIRA DE CARVALHO, preso em 09/10/2020 e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 180, § 1o, do Código Penal (receptação qualificada, por três vezes), contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para garantia da ordem pública, por se tratar de réu reincidente (download – p. 65-67). Afirma o impetrante que o paciente está sendo acusado injustamente pelo crime, pois estava na posse dos equipamentos, mas não sabia se tratar de fruto de empreitadas criminosas perpetradas por terceiros. Ele possui profissão definida, exerce a profissão de prestador de serviços voltado ao provimento de internet, recebe dois salários mínimos e é pai responsável pela manutenção e sustento de três filhos menores de idade. Relata que o paciente informou na delegacia que em sua casa funciona uma empresa de fornecimento de serviços de internet, devidamente registrada com cerca de 40 clientes residenciais e que adquiriu os equipamentos diretamente de um funcionário da Vivo, o qual disse que as caixas lacradas seriam as garantias dos produtos e aqueles equipamentos não serviriam mais à empresa por estarem ultrapassados. Esclareceu, ainda, como ele adquiriu os demais aparelhos e que o fez de boa-fé. Sustenta que não estão presentes os fundamentos da prisão cautelar, a decisão deve ser fundamentada em fatos concretos, mas foi fundamentada na gravidade abstrata do delito e a segregação cautelar constitui antecipação de pena. Menciona diversos princípios constitucionais e diz que não há receio de que, se solto, o paciente irá se evadir do distrito da culpa. Colaciona o art. 318, Inciso III, do Código de Processo Penal e assevera que o paciente é imprescindível para os cuidados do filho Isaque, de apenas 4 anos de idade, e informa que a filha Nicolly tem dez anos e sofre de doença grave. Requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, a fim de que ele seja posto em liberdade e, no mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 21165258). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que não estão preenchidos os fundamentos da prisão cautelar, ele possui condições favoráveis e é responsável pelos cuidados de filho menor de 6 anos de idade, a decisão foi fundamentada na gravidade abstrata do delito e a medida constitui antecipação de pena. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito de receptação qualificada supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, bem como o paciente é reincidente, com período depuratório não ultrapassado, restando preenchidos, portanto, os requisitos previstos no art. 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O paciente foi denunciado porque no período compreendido até 09/10/2020, o paciente, de forma voluntária e consciente, adquiriu, recebeu, manteve em depósito e expôs à venda, em proveito próprio, no exercício da atividade comercial, diversos equipamentos, placas, fibra ótica, gabinete pertencestes a Oi S.A., caixas de terminações elétricas e uma caixa QTM pertencentes à Claro S.A. e sete caixas de emenda FOSC e dois rádios AGS SIAE, pertencentes à Telefônica Vivo do Brasil. Relata a peça inaugural que foram registradas diversas ocorrências pelas operadoras noticiando o furto dos equipamentos e um funcionário de inteligência da Oi S.A. obteve informações de que o paciente estaria vendendo os equipamentos furtados via whatsapp. Informada, a equipe policial compareceu ao local dos fatos, residência do paciente, onde foram encontrados os bens furtados, sendo que ele não apresentou documento que comprovasse a licitude da aquisição de tais bens (download - p. 69-71). A denúncia está corroborada pelos depoimentos do auto de flagrante, pelos autos de apresentação e apreensão, pelos termos de restituição e pela comunicação de ocorrência policial. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada somente para a garantia da ordem pública, razão pela qual me atenho a este fundamento. A aplicação da medida extrema decorre da necessidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão impugnada consignou que estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria e asseverou que a prisão cautelar se mostra necessária também porque o paciente é reincidente e está sendo processado por furtos cometidos em data recente. Confiram-se os termos: (...) “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além de os delitos imputados, em tese, ao autuado cominarem abstratamente, no total, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), a ficha penal do agente demonstra ser ele reincidente, pois aponta condenação criminal transitada em julgado (20160410081320), fazendo-o incurso na norma do inciso II, do mesmo art. 313 do Código Processual. É de se considerar a extensão da folha de passagens criminais do autuado, a sugerir que, caso seja posto em liberdade, irá voltar a delinqüir. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No mesmo sentido manifestou-se o MPDFT: “ADALBERTO MOREIRA DE CARVALHO foi preso em flagrante pela prática do crime de receptação qualificada, por 6 vezes. Na ocasião, foram apreendidos em sua residência uma grande quantidade de bens produto de furto, pertencentes a companhias de telefonia distintas, tendo sido localizado, ainda, um veículo envolvido na prática de um furto ocorrido na região do Entorno. Há pedido de liberdade provisória em favor do autuado no ID 74369717, no qual se alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. A prisão - que conforme consta do APF ocorreu durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos n.o 0705703-68.2020.8.07.0010 - é regular, não sendo o caso, portanto, de relaxamento. A folha penal do autuado, notadamente os esclarecimentos do ID 74372430, indicam que ele é reincidente, já tendo sido condenado por furto qualificado no ano de 2017. Além disso, está sendo processado por outros furtos cometidos em data recente, no ano passado. Por fim, o APF aponta indícios de que, além da receptação dos bens encontrados em sua residência, ele seria o autor de um furto perpetrado no Entorno. De se mencionar que o envolvimento do autuado em práticas delitivas chegou a ensejar o deferimento de mandado de busca e apreensão em seu desfavor. Ante o exposto, e considerando, ainda, que o autuado estava praticando crimes dentro de sua própria residência, entende o Ministério Público que não se afiguram suficientes as medidas cautelares distintas da prisão, razão pela qual requer a conversão da prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública.” Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (...)” – download – p. 66 – grifos e negritos nossos. De fato, observa-se que o paciente foi condenado definitivamente por furto qualificado, com trânsito em julgado em 28/07/2017, consoante consulta processual (2016.04.1.008132-0), além de estar sendo processado por outro furto qualificado (download – p. 125). Segundo a transcrição da manifestação do Ministério Público na decisão impugnada, foi também localizado na residência do paciente um veículo envolvido na prática de furto na região do Entorno, o que está corroborado pelos depoimentos do auto de prisão em flagrante e por auto de apresentação e apreensão juntado aos autos. Assim, a decisão está suficientemente e adequadamente fundamentada. Ressalte-se- que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e da conduta do paciente que, embora possua condenação definitiva anterior e esteja sendo processado por outro crime, voltou a praticar delitos, o que demonstra sua ousadia e destemor a exigir resposta estatal rápida neste momento. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis à paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. No tocante à alegação de que o paciente é responsável pelo cuidado de filho menor de 4 anos, estabelece o art. 318 do Código de Processo Penal que: Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...) III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; Assim, verifica-se que foram juntadas certidões dos filhos do paciente, os quais estão com 16, 10 e 4 anos de idade, mas não foi demonstrado que ele é a única pessoa responsável pelo cuidado deste último filho, sendo que sua filha de 10 anos tem anemia falciforme, com boas condições clínicas, segundo os laudos apresentados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de novembro de 2020 17:28:22. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator